Tribunal: STF
Processo: HC 205962
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2021, por Wellington Farias Machado, advogado, em benefício de Darquibaldo Guilherme Martins Raimundo, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 689.283/DF.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no caput do art. 171 (estelionato) e no inc. I do § 2º do art. 171 (disposição de coisa alheia como própria) c/c o caput do art. 69 do Código Penal. 
    3. Em 19.11.2014, o juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF (Ação Penal n. 0002184-03.2013.8.07.0001) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente.
    O decreto prisional foi cumprido apenas em 5.7.2021.
    4. Após a efetivação da prisão do paciente, a defesa requereu a revogação da custódia preventiva e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau em 13.7.2021. 
    5. Contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória e, subsidiariamente, de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0722923-75.2021.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem, mantendo a decisão impugnada. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE FORAGIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 
    1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
    3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente, que estava foragido, além da reiteração delitiva, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública e conveniência da instrução.
    2. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
    3. A prisão domiciliar baseada na condição de filhos portadores de necessidades especiais ou enfermidades incapacitantes é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pela prole, o que não ocorreu.
    4. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele.
    7. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
    8. Ordem denegada” (fls. 178-179, e-doc. 3, transcrição conforme o original). 
    6. O acórdão do Tribunal distrital foi objeto do Habeas Corpus n. 689.283/DF, indeferido liminarmente pelo Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 23.8.2021.
    A decisão monocrática de indeferimento liminar da impetração transitou em julgado em 1º.9.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    7. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na revogação da custódia preventiva ou na sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pela situação emergencial decorrente da pandemia da Covid-19 e pelas disposições da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Alega que os fatos ocorreram há mais de dez anos, não havendo “qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão, até porque houve audiência de antecipação de provas com depoimentos das testemunhas de acusação (...)” (fl. 11, e-doc. 1).
    Ressalta que o paciente “está residindo no Estado do Pará desde 2012, primeiramente na cidade Belém e atualmente em Castanhal, é pessoa de bom trato, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais teve qualquer condenação judicial crime conforme certidão negativa que junta em anexo. Possui endereço certo na Travessa 7 de Setembro nº 48, Loteamento JK, Bairro da Saudade, CEP 68740180, Castanhal-Pará, onde reside com seus filhos na Comarca Castanhal(PA), trabalha na condição de técnico de contabilidade na empresa START LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI conforme comprovantes em anexo” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Assevera que o paciente tem dois filhos que dependem dele “notadamente HENRIQUE ALBUQUERQUE MARTINS, portador de doença mental grave, CID F71.1 associado com CID F.90 e, necessita sempre do acompanhamento do pai que é quem leva e acompanha os tratamentos médicos e que lhe provem meios de subsistência, bem como sua filha LAYS MARTINS que depende exclusivamente das fontes de rendimentos do seu genitor Darquibaldo Guilherme conforme se comprova com os laudos médicos anexos desde a época que residiam no Distrito Federal. Os filhos do acusado são acometidos de doenças mentais graves e irreversíveis e não podem conviver juntos devido as doenças sendo HENRIQUE mora com o acusado e LAYS com sua genitora MARIA STELLA ALBUQUERQUE, que também é doente acometida de surtos psicóticos depressivos grave conforme laudo em anexo” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Enfatiza que a “Resolução do CNJ nº 369 de 19/01/2021 estabelece procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs nº 143.641/SP e nº 165.704/DF” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “À VISTA DO EXPOSTO, EM RAZÃO DO CONTRANGIMENTO ILEGAL EM DECISÃO DA 6ª TURMA CRIMINAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB RELATORIA DO MINISTRO OLINDO DE MENEZES REQUER-SE A V. EXA. QUE SEJA CONCEDIDA AO PACIENTE A ORDEM, PARA QUE: 
    SEJA RECEBIDO O PRESENTE HABEAS CORPUS E CONCEDIDO LIMINAR ATRIBUINDO EFEITO SUSPENSIVO NA DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS Nº 689283/DF (2021/0272070-8) COM A DECRETAÇÃO DA LIBERDADE DO ACUSADO; 
    NO MÉRITO SEJA CONFIRMADO A LIMINAR E QUE SEJA ACOLHIDO O PRESENTE PEDIDO, APLICADO O ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA FINS DE: 
    1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR NÃO EXISTIREM OS REQUISITOS LEGAIS, UMA VEZ QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE O ACUSADO EM LIBERDADE PONHA EM RISCO A INSTRUÇÃO CRIMINAL, A ORDEM PÚBLICA OU RISCO À ORDEM ECONÔMICA CONCEDENDO A LIBERDADE DEFITINIVA DO ACUSADO;
    2) ACASO ASSIM NÃO ENTENDA CONCEDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM FACE DO ACUSADO PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS;
    3) CASO NÃO ACOLHA ITENS 1 E 2 REQUER O DEVIDO ENQUADRAMENTO FÁTICO À SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE COVID19, REQUER A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFORME ENTENDIMENTO DO EXCELSO S.T.F; 
    4) ALTERNATIVAMENTE O ACUSADO É CUIDADOR DA SAUDE E MANUTENÇAO DOS SEUS 1 FILHO COM RETARDO MENTAL E MANTENEDOR DE OUTRA FILHA PORTADORA DE ESQUISOFRÊNIA GRAVE NA RESIDÊNCIA DA GENITORA E, OS MESMOS DELE NECESSITAM, REQUER CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR PARA QUE O ACUSADO POSSA CONTINUAR ACOMPANHANDO OS FILHOS QUE FICARAM UM EM CASTANHAL (HENRIQUE) E A OUTRA (LAYS) EM BELÉM SEM NENHUM AMPARO DE SAÚDE E ALIMENTAR” (fls. 19-20, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 689.283/DF. Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 1º.9.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisarem os pleitos de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, de concessão do benefício da prisão domiciliar.
    11. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, em 19.11.2014, com base nos seguintes fundamentos:
    “Passo à análise da representação da 2a DP pela prisão preventiva do acusado (lis. 92/94).
    Segundo as investigações, o acusado, agindo livre e conscientemente, teria, mediante ardil, obtido para si vantagens ilícitas em prejuízo de GERARDO ANTÔNIO MONTEIRO DE PAIVA GAMA (também qualificado), induzindo-o a adquirir apólices de seguro veicular por dois anos consecutivos, sendo a primeira aquisição em 27/4/2011 e a segunda em 7/4/2012. Os contratos foram formalizados perante BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA, sendo canceladas as apólices por falta de pagamento, a despeito de terem sido entregues ao acusado os cheques correspondentes ao pagamento, nominais à citada em empresa. Em outra negociação fraudulenta, o indiciado teria vendido à vítima coisa alheia como própria, auferindo indevidamente a quantia de R$ 70.000,00, referentes a um imóvel em Planaltina/DF, de propriedade de LUCIANA FLÁVIA SOBRINHO (ex-companheira do indiciado, fls. 76/77 e 85). As investigações apuraram que o indiciado prosseguiu lesando diversas outras vítimas, perpetrando atos semelhantes. Consta, ainda, que o indiciado lesou os próprios familiares, não tendo sido encontrado em nenhum dos endereços (tis. 92/94).
    O Ministério Público manifestou-se pela prisão preventiva de DARQUIBALDO GUIILHERME MARTINS RAIMUNDO em defesa da ordem pública.
    Os requisitos para decretar a prisão preventiva ou manter a prisão cautelar encontram-se nos artigos 312 e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.
    Como garantia da ordem pública, a prisão não guarda relação, necessariamente, com os atos imputados no processo em que ela é decretada. Visa resguardar a sociedade de eventuais riscos ou ataques de pessoas que, em face da reiteração de conduta ou periculosidade atestada, muito provavelmente voltarão a delinquir.
    As informações prestadas pela autoridade policial indicam ser grande a probabilidade de que o acusado seja pessoa que faz do crime sua atividade regular. É conduta que põe em risco toda a sociedade. O risco agrava-se pelo fato de o endereço do acusado ser desconhecido, fato que põe em risco a instrução e a aplicação da lei penal.
    Isto posto, defiro a representação e decreto a prisão preventiva de DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO, brasileiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 21/6/1955, filho de Archimedes Guilherme Raimundo e de Dyrlene Martins Guilherme, RG 308098 SSP GO, CPF 093579201-53.
    Atribuo a esta decisão força de mandado de prisão” (fls. 125-126, e-doc. 4).
    Embora tenha sido expedido em 25.11.2014, o decreto prisional foi efetivamente cumprido apenas em 5.7.2021, na Comarca de Capanema/PA.
    12. Após a prisão do paciente, o decreto de prisão preventiva foi ratificado pelo juízo de primeiro grau em 13.7.2021, quando indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, formulado pela defesa:
    “DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO, por intermédio de advogado constituído, formula pedido de revogação de prisão preventiva ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão. Utiliza, também, como argumento a situação emergencial ocasionada pela pandemia. Requer, ainda, a conversão da prisão em prisão domiciliar (ID 97122698). 
    O Ministério Público oficiou desfavoravelmente ao pedido (ID 97229583). 
    É o breve relatório. Decido. 
    O requerente foi preso em razão de decisão proferida por este Juízo decretando a sua prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei penal (ID 51601659). 
    Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público quando oficia pelo indeferimento do pleito. No caso, tem-se que permanece inabalado o fundamento da garantia da ordem pública, conforme fundamentado na decisão que decretou a prisão do acusado, qual seja, o resguardo da sociedade de eventuais riscos ou ataques de pessoas que, em face da reiteração delitiva, dado o perigo concreto de escalada delitiva. 
    Ademais, a prisão é necessária para salvaguardar a aplicação da Lei penal, tendo em vista que o requerido somente foi localizado em razão do cumprimento de mandado de prisão, o que indica que ao tempo de sua custódia era foragido e pretendia furtar-se dos atos do processo. Assim, necessária a manutenção da sua prisão é indispensável para que a ação penal prossiga na investigação do fato, na produção das provas pertinentes e na consequente aplicação da lei penal. 
    Quanto a alegada situação emergencial ocasionada pela pandemia, é de se consignar que embora a crise sanitária vivenciada por conta do COVID-19 deva ser levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, o contexto de contaminação por si só não infirma a necessidade da prisão conforme fundamentada alhures, notadamente em face da pendência de citação e instrução do processo. Observe-se que a medida cautelar menos gravosa que talvez fosse suficiente para salvaguardar o processo e vincular o requerido aos atos processuais seria a monitoração eletrônica, o que resta inviável pelo fato de o requerido estar em outra unidade da federação. 
    Assim, a prisão é a única medida útil, adequada e proporcional para assegurar o prosseguimento do processo. 
    E, no tocante ao pedido para conversão da prisão em prisão domiciliar, verifica-se que não trouxe comprovação de ser a única pessoa responsável pelos cuidados de seu filho. 
    Posto isso, acolho a cota ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO e determino sua permanência em constrição cautelar” (fl. 154, e-doc. 3). 
    13. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 12.8.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 0722923-75.2021.8.07.0000 com os seguintes fundamentos:
    “Insurge-se o impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. 
    No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração é possível constatar que, de fato, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal. 
    O paciente foi preso preventivamente em 5/7/2021 pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 171, caput, e 171, § 2º, inc. I, c/c 69, todos do Código Penal. 
    É admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima do delito imputado ao paciente excede o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. 
    Consta dos autos que o paciente, agindo livre e conscientemente, teria, mediante ardil, obtido para si vantagens ilícitas em prejuízo de Geraldo Antônio Monteiro de Paiva Gama, induzindo-o a adquirir apólices de seguro veicular por dois anos consecutivos, sendo a primeira aquisição em 27.4.2011 e a segunda em 7.4.2012. Os contratos foram formalizados perante Bradesco Seguros e Previdência, sendo canceladas as apólices por falta de pagamento, a despeito de terem sido entregues ao acusado os cheques correspondentes ao pagamento, nominais à citada empresa. Em outra negociação fraudulenta, o indiciado teria vendido à vítima coisa alheia como própria, auferindo indevidamente a quantia de R$ 70.000,00, referentes a um imóvel em Planaltina/DF, de propriedade de Luciana Flávia Sobrinho (ex companheira do indiciado). As investigações apuraram que o indiciado prosseguiu lesando diversas outras vítimas, perpetrando atos semelhantes. Consta, ainda, que o indiciado lesou os próprios familiares, não tendo sido encontrado em nenhum dos endereços. 
    Da descrição acima se extrai a inequívoca materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti). É certo ainda que, para o fim de decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. 
    Por outro lado, extrai-se da conduta imputada a gravidade concreta e a periculosidade do paciente, tratando-se, pois, de pessoa voltada à prática reiterada de delitos. Encontrava-se foragido até o momento do cumprimento da ordem de segregação, comprometendo, de fato, a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da Lei penal. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: (…)
    Além disso, a denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo reforçam a evidência da materialidade do crime e indícios de autoria. O paciente responde a outros processos, por supostas práticas delitivas semelhantes a dos autos. 
    Portanto, não há reparos a fazer quanto à decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, que está bem fundamentada, em face da gravidade concreta da conduta, a indicar a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Senão vejamos: (…)
    Assim, verifica-se tratar de pessoa dotada de periculosidade e voltada à prática delitiva e que, por isso, merece afastamento do meio social. (...)
    Demonstrados, assim, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu a revogação do decreto de prisão preventiva da paciente, uma vez que em conformidade com os pressupostos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis da paciente – como residência fixa e trabalho lícito –, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese” (fls. 180-182, e-doc. 3). 
    14. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, concluiu:
    “Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Consta da decisão que decretou a prisão em preventiva (fls. 38-39): (…)
    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o juízo primevo assim dispôs (fls. 41-42): (…)
    Como se vê, consta dos excertos fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, uma vez que ‘permanece inabalado o fundamento da garantia da ordem pública’. Ademais, ‘a prisão é necessária para salvaguardar a aplicação da Lei penal, tendo em vista que o requerido somente foi localizado em razão do cumprimento de mandado de prisão, o que indica que ao tempo de sua custódia era foragido e pretendia furtar-se dos atos do processo’.
    O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: (…)
    Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)” (fls. 2-4, e-doc. 5). 
    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia na espécie. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, e a fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. 
    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da gravidade concreta dos crimes de ocultação de cadáver e homicídio qualificado, os autos indicam prognóstico de recidiva criminosa. Precedentes.
    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva com base na fuga do agente, circunstância a sinalizar o fundado risco à aplicação da lei penal.
    3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 131.005 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2016).
    16. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, não foram juntados documentos que comprovem que o estado atual de saúde do paciente autorizaria, de imediato, a revogação da prisão, pelo menos não nessa instância e sem elementos definitivos sobre a situação. Ausente, também, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226, em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou:
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “(…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    17. Também não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da custódia preventiva do paciente por prisão domiciliar.
    Na espécie em exame, apesar de o paciente ser pai de filho portador de deficiência mental, o juízo de primeiro grau assentou que a defesa “não trouxe comprovação de ser a única pessoa responsável pelos cuidados de seu filho” (fl. 154, e-doc. 3). 
    No Tribunal de Justiça distrital asseverou-se que não houve “qualquer comprovação de que os filhos do paciente dependeriam exclusivamente dele” (fl. 183, e-doc. 3).
    Na decisão impugnada se afastou o alegado constrangimento ilegal, ratificando o pronunciamento das instâncias ordinárias: 
    “Acerca do pedido de prisão domiciliar, infere-se que foi demonstrado fundamento bastante para afastar a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não houve ‘qualquer comprovação de que os filhos do paciente dependeriam exclusivamente dele’. 
    Assim, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pelo fato de o paciente possuir filho com deficiência,